Tribunal: STF
Processo: Rcl 50220
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jairo Torres em desfavor do Juiz do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Vitória, cuja decisão teria violado o previsto nos incisos I, III e VIII do artigo 8º da Constituição Federal.



    O reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao homologar o Regimento Interno do Sindicarnes-ES e determinar eleição da Diretoria com base neste documento, feriu gravemente o art. 8º da CF/88, vez que o interventor nomeado convocou as eleições em desacordo com as normas previstas pelo Estatuto Social da referida entidade sindical.



    Afirma que a homologação do regimento, na forma como apresentada pelo interventor, representa “uma total interferência do poder publico judicial ao ente sindical”.



    Aduz, assim, que o ato reclamado fere a Constituição Federal e a jurisprudência dominante desta Suprema Corte.



    Requer seja deferido o pedido liminar para “suspender [a] decisão que homologou o regimento interno, bem como seus efeitos consequentes a suspensão do regimento interno e suspensão da eleição sindical a ser ocorrida em 09 de novembro de 2021, em todos os seus efeitos”.



    No mérito, pugna pela procedência da ação, “[r]econhecendo-se o direito Constitucional do Reclamante de ser garantido o direito de participar de votar ou ser votado em uma eleição sindical, em conformidade com o seu estatuto social, e revogando-se em definitivo a decisão a quo”.



    É breve o relatório. Decido.



    Não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização da reclamação por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    No caso, o reclamante busca suspender homologação de regimento interno de entidade sindical e a eleição para a Diretoria, sob o argumento de violação da jurisprudência desta Corte e de dispositivos constitucionais que “vedam expressamente a intervenção estatal na administração sindical”.



    Não se admite, no entanto, o uso da reclamação como sucedâneo recursal:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente